Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-32.2019.8.11.0044
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000218-32.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2.
Quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000218-32.2019.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA - MT

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública 1000218-32.2019.8.11.0044, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a pretensão inicial e determinou que a concessionária de serviço público adotasse medidas técnicas necessárias para resolver os problemas listados na inicial, melhorasse a prestação do serviço público essencial na Região do Vale do Azul – zona rural de Paranatinga/MT, e aumentasse o número de funcionários para atenderem os consumidores do Município, sob pena de aplicação de multa diária.

Nas razões do recurso, a Apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, bem como argumenta a prestação de serviço de forma adequada de acordo com o estabelecido pela ANAEEL, além da impossibilidade do fornecimento de energia de forma ininterrupta, além da ilegitimidade da imposição de multa por obrigação genérica.
Aduz violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por decisão judicial que obriga a Apelante a realizar investimentos fora dos limites impostos pelo Poder Concedente e além dos recursos tarifários por este estabelecidos.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar arguida, a fim de que a sentença seja anulada ante ao flagrante cerceamento de defesa e, subsidiariamente, que dê provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando a sentença e, consequentemente, afastando as obrigações impostas. (Id. 92006511 - Pág. 1/23)

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso de Apelação. (Id. 92006517 - Pág. 1/9).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do Apelo. (Id. 93272968 - Pág. 1/4)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção probatória.

Em análise dos autos observo que o Autor, ora Apelado, pleiteou a produção de prova documental (Id. 92006466), consistente em
laudo(s) técnico(s) confeccionado por especialista com RT (responsabilidade técnica), demonstrando a regular manutenção da rede elétrica que atende o Vale do Azul, bem como o fornecimento da energia elétrica regular na referida região. Também pleiteou a apresentação do Projeto da linha de transmissão (DWG e PDF), cópia do relatório com os cálculos dos índices de níveis de campo eletromagnético e relatório de estudo de impacto de vizinhança e ambiental, do Processo de Licenciamento Ambiental aprovado pelo órgão ambiental competente, documentos esses necessários para a realização da perícia técnica. Aliado a isso, o Autor pediu a realização de perícia técnica, tendo apresentado quesitos, bem como a produção de prova testemunhal.

O Réu, por sua vez, pediu (Id. 92006468) a produção de prova oral e documental.

Em seguida, sobreveio decisão com o seguinte teor:

Considerando o pedido das partes, defiro a produção de prova testemunhal, com a designação de audiência de instrução para tanto.

Ocorre que, nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize.

Assim, a audiência será designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos.

Sem prejuízo, indefiro, por ora, a produção de prova pericial, podendo tal providência ser reanalisada após a realização da audiência de instrução.

Oficie-se à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), bem como à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso (AGER), para que enviem técnicos para fiscalizar os serviços eventualmente promovidos pela, devendo, pois, apresentarem respectivos pareceres aos autos, em até 30 (trinta) dias.

(Id. 92006472)

Como se vê, foi deferida a produção de prova testemunhal, com indeferimento da realização da perícia, porém condicionado a nova reavaliação da matéria após a audiência de instrução. Consta, ainda, a determinação para realização de pareceres pela ANEEL e AGER.

A ANEEL informou a impossibilidade de fiscalização
in loco
(Id. 92006487), sobrevindo o relatório da AGER (Id. 92006490). Em seguida, o Autor (Id. 92006495) e o Réu (Id. 92006497) apresentaram nova manifestação.

Entretanto, sem que a prova testemunhal, anteriormente deferida, fosse produzida, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão inicial, dispensando a produção probatória (Id. 92006506).

Eis, nesse ponto, o teor da sentença:

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Como se vê, o ponto central de debate nestes autos se volta para analisar, de acordo com a petição inicial, a
precariedade no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residentes na Região do Vale do Azul, zona rural do município de Paranatinga/MT
.

Nesse cenário, conforme afirmado alhures, o Apelante pediu a produção de oral e documental para demonstrar a regularidade do serviço prestado. Em relação à prova testemunhal, foi deferida sua produção, porém, após a juntada do relatório de fiscalização da AGER, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito e, mais do que isso, considerou a existência de irregularidade na prestação do serviço pela concessionária, sem permitir que o Apelante produzisse prova indispensável para uma decisão segura.

O julgamento antecipado do mérito não é possível quando a matéria fática é controvertida e a parte pediu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova apta para comprovar sua versão sobre os fatos
.

Nesse sentido, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) —— REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.

(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2. Na hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

(N.U 1000671-81.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Nesse contexto, o julgamento antecipado do mérito somente deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda (STJ, REsp 499.649/PR). Assim, quando as alegações de ambas as partes são absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos, restando configurado o cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença, por violação ao devido processo legal, e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para produção probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023